Tribunal: TJMT
Processo: 1017447-97.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017447-97.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR FERREIRA SIPRIANI - CPF: 041.435.989-57 (RECORRENTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), MARIANNE DE ALMEIDA MUNIZ - CPF: 030.258.262-23 (ADVOGADO), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017447-97.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdir Ferreira Sipriani

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM POLICIAL EM FÓRUM. AGENTES PÚBLICOS NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU
ABUSO
DE
AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora recorrente, alega que sofreu abordagem constrangedora dentro de fórum enquanto aguardava audiência trabalhista, sendo submetido à revista pessoal diante de todos à sua volta, em razão de suspeita infundada de estar armado, gerando constrangimento público e prejuízo emocional. Justifica que ao adentrar o fórum coçou a região da barriga, levantando a blusa, o que poderia ter chamado atenção dos policiais, mas que ao ser questionado se era policial ou se estava armado, respondeu negativamente. Nas razões recursais pretende a reforma do julgado para que seja reconhecido o direito a indenização por dano moral.

2. Da análise dos autos, verifico que a atuação da polícia militar realizada em ambiente institucional decorre de sua função de garantir a segurança do ambiente forense, o que autoriza a realização de abordagens preventivas em caso de suspeita, ainda que subjetiva, de eventual risco.

3. Em que pese à alegação autoral de que foi vítima de abordagem abusiva, os elementos nos autos demonstram que os policiais tentaram por diversas vezes conduzir o autor para um local mais reservado e que houve negativa pelo próprio autor, sendo, por fim, realizada a revista perante todos que se encontravam no local.

4. Conforme consta na sentença recorrida:
“No caso em análise, o requerente não conseguiu demonstrar a ocorrência do ato ilícito, até mesmo porque conforme relatado pelo próprio requerente na audiência de instrução e julgamento (minuto 00:07:30 – id. 170725106), o agente público, pertencente a guarnição que chegou após ser acionada pelo agente de segurança do fórum trabalhista, ao chegar o tratou com respeito, inclusive pediu para o requerente o acompanhasse para um local mais “apropriado”, sendo que a recusa se deu pelo requerente que a revista ocorresse em outro local e a revista aconteceu no ambiente em que estavam. Deste modo, fica evidente que a responsabilidade delimitada ao agente público estatal, pertencente a Policia Militar, não se deu com uso de força ou excesso, mas sim no estrito cumprimento do dever legal, sem razões a gerar a responsabilidade civil do Estado.

5. A
abordagem policial
, por si só,
não
configura ato capaz de ensejar dano moral, mas estrito cumprimento do dever legal, devendo-se punir apenas o excesso ou
abuso
de poder, assim, inexistindo a demonstração de qualquer ato de excesso ou de abuso de poder, não há como responsabilizar o poder público.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025